Tribunal: TJPA
Processo: 0808369-51.2021.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0808369-51.2021.8.14.0000

EXCIPIENTE: WALTER GUIMARAES CANCELA, KARLA LOPES BARATA CANCELA

EXCEPTO: SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARCIALIDADE ALEGADA. ART. 145 CPC/15. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

A divergência de entendimento no que se refere à aplicação do direito processual à matéria não leva a presunção de parcialidade do julgador.

In casu,
os excipientes não lograram êxito em comprovar que o magistrado excepto atuou indevidamente de modo a se enquadrar em algumas das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CÍVEL Nº 0808369-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE/EXCIPIENTE: WALTER GUIMARÃES CANCELA

AGRAVANTE/EXCIPIENTE: KARLA LOPES BARATA CANCELA

AGRAVADO/EXCEPTO: SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (Id. 7951205), interposto por WALTER GUIMARÃES CANCELA e KARLA LOPES BARATA CANCELA contra a decisão monocrática, sob o ID n. 7451282, de minha lavra, em que juguei manifestamente improcedente a exceção de suspeição, conforme ementa, assim, vazada:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. JUIZ DE DIREITO. DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO JURÍDICO. DESCARACTERIZAÇÃO DE INTERESSE DO JULGADOR EXCEPTO NO JULGAMENTO DA LIDE EM FAVOR DE UMA DAS PARTES (ART. 145, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA PARCIALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/15. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

1. A divergência de entendimento no que se refere à aplicação do direito processual à matéria não leva a presunção de parcialidade do julgador.

2.
In casu,
os excipientes não lograram êxito em comprovar que o magistrado excepto atuou indevidamente de modo a se enquadrar em alguma das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC.

3. É improcedente a exceção de suspeição despida de prova cabal da quebra da parcialidade.

4.Exceção de suspeição manifestamente improcedente.”

Em suas razões, sob o ID n. 7951205, o agravante repisou todos os argumentos apresentados em sede de Exceção de Suspeição, afirmando que, para compreensão da controvérsia seria necessário um breve relato sobre os fatos ocorridos na demanda principal AÇÃO ORDINÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIETÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Processo nº 0846094-78.2020.8.14.0301 - movida por RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS em face de Sistema de Ensino Equipe, Walter Guimaraes Cancela, Karla Lopes Barata Cancela e Hélio Marcio Castanheira Sousa, em trâmite perante a 15ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Alegaram que o referido grupo empresarial sempre foi dirigido pelos excipientes, ora recorrentes, desde 2017. E que o sócio RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS ingressou com a ação de origem objetivando deter o poder administrativo como um todo do “SISTEMA DE ENSINO EQUIPE”.

E que os recorrentes vieram a tomar conhecimento da decisão proferida em 23.11.2020, nomeando judicialmente como administradores do Grupo Empresarial da sociedade “SISTEMA DE ENSINO EQUIPE” os sócios RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS e HÉLIO MÁRCIO CASTANHEIRA SOUSA, os quais estariam se recusando a proceder com o pagamento dos excipientes, ora recorrentes, a título de pró-labore, dividendos e retiradas em geral mensais.

Seguem alegando que exposta a referida situação ao magistrado excepto, ora agravado, este proferiu decisão (Id. 22831454 do processo de origem) indeferindo o pedido de depósito/pagamento do PRÓ-LABORE nos autos, pois entendeu que o pleito fugiria do objeto da ação de origem e que deveria ser matéria de ação própria.

Afirmam ainda a ocorrência de prejulgamento do feito e que a divergência de ilações aos casos idênticos teria sido ratificada pela decisão da lavra do magistrado excepto quando da apreciação de Embargos de Declaração na ação de origem (Id. 23831632 do Processo nº 0846094-78.2020.8.14.0301).

Aduziram que os atuais administradores judiciais, Senhores Raimundo Nonato Nogueira Reis e Hélio Márcio Castanheira Sousa teriam contratado seus familiares para gerir o negócio empresarial do Grupo Sistema de Ensino Equipe sem qualquer concordância dos recorrentes.

Por fim, alegaram que o excepto, ora recorrido, vem tratando as causas em favor dos atuais administradores judiciais do grupo empresarial em detrimento dos direitos societários dos excipientes.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento sob o ID. 8154440.

Manifestação de ID. 9063038 apresentada pelos agravantes onde informam a interposição de Agravo de Instrumento nº 0802339-97.2021.8.14.0000 de decisão proferida pelo agravado nos autos do Processo nº 0807930-10.2021.8.14.0301 e o posterior julgamento do referido recurso a favor dos recorrentes.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes seus requisitos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por WALTER CANCELA GUIMARÃES e KARLA LOPES BARATA, contra decisão monocrática deste Relator que julgou manifestamente improcedente a exceção de suspeição intentada pelos agravantes.

De início, ressalto que o douto patrono dos recorrentes, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida a fim de que seja reconhecida a suspeição do magistrado com fulcro no artigo 145, IV, do Código de Processo Civil, afirmando que a conclusão da postura do magistrado na condução das demandas de origem (Processos nº 0846094-78.2020.8.14.0301 e nº 0807930-10.2021.8.14.0301) seria tendenciosa considerando a manifesta intenção de causar prejuízo aos excipientes, ora recorrentes.

Todavia, conforme restou consignado quando da prolação da decisão ora impugnada, verifica-se que os excipientes, ora agravantes, se utilizaram da via estreita do incidente de suspeição como forma de manifestar sua insurgência contra as decisões proferidas pelo recorrido.

Senão vejamos trecho da decisão recorrida:

“ (...)

Para que haja o acolhimento da exceção de suspeição, deve o excipiente demonstrar que o magistrado incidiu em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 145 do CPC/2015.

Em análise acurada dos argumentos dos requerentes, verifico de forma inconcussa que a fundamentação para a alegação de suspeição se funda, tão somente, em seu entendimento diverso ao do juízo monocrático no que se refere à aplicação das normas processuais previstas no Código de Processo Civil quando do proferimento das decisões impugnadas.

Entendo que a existência de divergência de entendimento entre os requerentes e o magistrado, no que se refere a aplicação do direito processual à matéria, não gera a presunção de que o julgador está de conluio com a parte beneficiada com as decisões proferidas nos processos de origem.

Deste modo, a inexistência de apontamento inequívoco quanto à irregularidade na condução do processo pelo magistrado excepto, impõe a inadmissão da exceção de suspeição ora em análise.

Neste sentido jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA EXCEÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC/15. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. A excipiente não apontou, de modo objetivo e articulado, em sua inicial, qual das situações elencadas no art. 145 do CPC/15 evidenciaria a suspeição alegada. 2. A ausência de demonstração inequívoca da irregularidade no exercício das funções jurisdicionais enseja a rejeição da exceção de suspeição. Precedentes. 3. A via processual eleita não pode ser utilizada para manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (AgInt na ExSusp 218/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2021, DJe 07/04/2021) EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 145 DO CPC/2015. “ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE ANCORADORA DA INTERPOSIÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS. EXCEÇÃO REJEITADA.” (ExSusp 216/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 19/10/2020)

Outrossim, consigno que os requerentes fundamentam o seu pleito no inciso IV, do artigo 145 do Código de Processo Civil, ou seja, alegam que o juiz é interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Todavia, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a ligação entre o interesse do magistrado e das partes precisa ser efetivamente demonstrado, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.NÃO CONHECIMENTO. ELEMENTOS DA PARCIALIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Não se conhece do agravo do art. 1021 do CPC/2015 que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. É manifestamente improcedente a arguição de suspeição que não indica fundamento algum de parcialidade do magistrado ou a vinculação dos fatos descritos com as decisões por ele proferidas. 3. "Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto" (AgInt na ExSusp 108/PA, Corte Especial, DJ 28.5.2012.4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na ExSusp 174/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018)”

Constatou-se, ainda, que os agravantes fundamentaram seu pleito em discordância da aplicação da lei processual, seja por ter considerado na decisão de Id. 22831454 do processo de origem nº 0846094-78.2020.8.14.0301 que o pleito deveria ser manejado por ação própria, seja pela insurgência quanto ao cumprimento de regras de conexão previstas na lei processual, tanto que os suplicantes interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento, tombado sob o nº 0802339-97.2021.8.14.0000 em face da decisão proferida nos autos da Ação de Exigir Contas nº 0807930-10.2021.814.0301, o qual foi devidamente julgado, consoante petição de Id. 9063038 apresenta pelos recorrentes.

Portanto, não caberia a utilização do incidente de suspeição como forma de manifestar insurgência contra a decisão que lhe foi contrária e, ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça para o acolhimento da suspeição, é necessária a prévia demonstração inequívoca do comprometimento do julgador para decidir a causa em seu favor ou em prejuízo de uma das partes, o que não restou configurado na situação em análise.

Neste sentido, decisão da Corte da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA EXCEÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC/15. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. A excipiente não apontou, de modo objetivo e articulado, em sua inicial, qual das situações elencadas no art. 145 do CPC/15 evidenciaria a suspeição alegada.

2. A ausência de demonstração inequívoca da irregularidade no exercício das funções jurisdicionais enseja a rejeição da exceção de suspeição. Precedentes.

3. A via processual eleita não pode ser utilizada para manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento
.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

( AgInt na ExSusp 218/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2021, DJe 07/04/2021)

Desta forma, sob qualquer ótica que se avalie a questão ora analisada, constata-se o manifesto descabimento do incidente.

Assim, não merecem prosperar os argumentos dos agravantes, devendo ser ratificados os fundamentos por mim adotados na decisão ora agravada por ser manifesta a improcedência da exceção de suspeição, diante da ausência de ocorrência da hipótese prevista no artigo 145, IV, do Código de Processo Civil.

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 28 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/08/2022